Tribunal: TJMT
Processo: 0003130-09.2015.8.11.0028
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003130-09.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Valdinei Aparecido da Silva (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), VALDINEI APARECIDO DA SILVA (APELANTE), MPEMT - POCONÉ (APELADO), MPEMT - POCONÉ (APELANTE), VALDINEI APARECIDO DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO

QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA.
1.

RECURSO DA DEFESA
.
1.1.
ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RENITÊNCIA DELITIVA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 44 DA T.C.C.R./T.J.M.T.
1.2.
CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. FALTA DE PERÍCIA OFICIAL. IRRELEVÂNCIA. ROMPIMENTO COMPROVADO. IDONEIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA.
1.3.
PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ANÁLISE ESCORREITA.
2.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. REGIME MAIS GRAVE DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROCEDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA.
APELO DA DEFESA DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO EM

CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.1.

A prática do crime de Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo à Subtração da Coisa (art. 155, § 4o, inc. I, do CP) e a notícia de que o acusado ostenta condenações pretéritas com trânsito em julgado, uma delas, inclusive, em decorrência de fato idêntico ao narrado nos autos, impedem, por evidenciarem o elevado grau de reprovabilidade do comportamento e a contumácia delitiva, o acolhimento do pedido de absolvição com fulcro no Princípio da Insignificância.
Enunciado no. 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal;

1.2.
O
exame pericial não constitui o único meio probatório capaz de comprovar a existência de rompimento de obstáculo, sendo perfeitamente possível, à vista das circunstâncias do caso concreto, o uso de outros meios probatórios com tal finalidade. Assim, despontando do Relatório Fotográfico, subscrito por investigador da Polícia Civil, das declarações da
vítima e da confissão do próprio acusado que o delito patrimonial foi praticado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, não há como ser acolhida a pretensão para que a referida qualificadora seja excluída;

1.3.
A existência de condenação criminal anterior, com trânsito em julgado, autoriza considerar-se prejudicial ao Réu a circunstância dos antecedentes e, por conseguinte, a imposição da pena-base em patamar acima do mínimo legal, sobretudo, quando utilizado parâmetro de exasperação razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto;

2.
Ainda que a reprimenda tenha sido imposta em
quantum
inferior a 4 anos, a existência de condenações pretéritas com trânsito em julgado e a reincidência específica do acusado autorizam a imposição do regime fechado, único suficiente e necessário, para o desconto da sanção corporal, à vista das referidas peculiaridades, para atender aos fins da pena (repressão e prevenção do crime e ressocialização do agente).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Eminentes Pares,

Trata-se de
Recursos de Apelações Criminais
interpostas a tempo e modo, tanto por
Valdinei Aparecido da Silva,
contra a sentença em que foi
condenado
à pena de
3 anos, 9 meses
e
15 dias
de
reclusão
em regime
semiaberto
, e pagamento de
15 dias-multa
, acusado da autoria do crime de
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo à Subtração da Coisa
(art. 155, § 4°, I, do CP) (ID 8990871), quanto pelo
Ministério Público.

O Réu pleiteou a
absolvição
por atipicidade material da conduta, à luz do
Princípio da Insignificância
ou, subsidiariamente, a
exclusão da circunstância qualificadora
, ante a falta de prova pericial, além, da imposição da
pena basilar no mínimo legal
, sob o fundamento, de que os autos não contariam com elementos a justificar a sua exasperação (ID 8990896 a 8990899).

As contrarrazões ministeriais foram elaboradas pretendendo-se o
desprovimento
do Apelo defensivo (ID 8990916).

O
Ministério Público
recorreu buscando a fixação do
regime fechado
para cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, dada a
reincidência
específica e os maus
antecedentes
do acusado (ID 8990894).

As contrarrazões defensivas foram elaboradas no sentido do
desprovimento
do recurso ministerial (ID 8990901 a 8990902).

Nesta sede recursal a PGJ opinou pelo
desprovimento
do Apelo defensivo e pelo
provimento
do ministerial, conforme entendimento abaixo sintetizado (ID 11599984),
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: PLEITO ÚNICO DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA – VIABILIDADE – ACUSADO QUE, A UM SÓ TEMPO, RECALCITRANTE, POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, INCLUSIVE JÁ TENDO SIDO FIXADO REGIME SEMIABERTO EM OUTROS CASOS PRETÉRITOS, O QUE CLARAMENTE NÃO SERVIU PARA COIBI-LO DA PRÁTICA DE NOVOS CRIMES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ – MODIFICAÇÃO DO REGIME QUE SE IMPÕE –
2.
APELO DA DEFESA
: A) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, INVOCANDO, PARA TANTO, O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INACOLHIMENTO – RÉU QUE ARROMBOU A PORTA DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA CONSEGUIR ACESSO AO SEU INTERIOR, E COMO SENÃO BASTASSE, TRAVOU LUTA CORPORAL PARA TENTAR SE DESVENCILHAR DA AÇÃO POLICIAL NO MOMENTO DE SUA PRISÃO, SENDO CERTO QUE O GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA, ALIADO ÀS SUAS CONDIÇÕES PESSOAIS, INVIABILIZA POR COMPLETO O SUCESSO DA TESE DE ATIPICIDADE, SOBRETUDO EM RAZÃO DA REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E DO DESVALOR SOCIAL DA AÇÃO – B) PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA A SUA MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO QUE RESTOU DEMONSTRADA TANTO PELO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ATESTANDO QUE A FECHADURA DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA ENCONTRAVA-SE DANIFICADA COM VISÍVEIS SINAIS DE ARROMBAMENTO, QUANTO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM JUÍZO E PELA PROVA ORAL COLIGIDA – C) ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – O AUMENTO OPERADO PELO JUIZ “A QUO” SE DEU DE FORMA PROPORCIONAL AO CRIME PRATICADO, DEMONSTRANDO A RESPOSTA SOCIAL FACE À REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO RÉU –
PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIMENTO AO APELO DA DEFESA
”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020